Tribunal: TJMT
Processo: 1005837-53.2025.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005837-53.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MILTO MORENO DA SILVA - CPF: 103.345.991-72 (APELANTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 15.245.499/0001-74 (APELADO), SECON ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 43.711.257/0001-64 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto MILTO MORENO DA SILVA em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação ajuizada contra instituições financeiras visando anulação de débitos automáticos não autorizados em conta bancária vinculada a benefício previdenciário, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o prévio requerimento administrativo constitui pressuposto processual para configuração do interesse de agir; e

(ii) estabelecer se a extinção do processo por ausência de comprovação de tentativa extrajudicial viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, notadamente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual se caracteriza pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, estando presente quando há lesão concreta comprovada por documentos, como no caso de extratos bancários que evidenciam descontos mensais indevidos.

4. O art. 319 e o art. 320 do CPC exigem apenas a exposição dos fatos, fundamentos jurídicos, pedido e documentos indispensáveis, não incluindo o prévio requerimento administrativo como condição para a ação.

5. O prévio requerimento administrativo não constitui pressuposto de interesse de agir em demandas consumeristas, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ/MT.

6. O Tema 91 do IRDR do TJMG, utilizado como fundamento pelo juízo de origem, encontra-se suspenso por decisão do próprio tribunal, sendo inadequada sua aplicação.

7. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) veda que se condicione o acesso à justiça ao esgotamento da via administrativa, especialmente em casos de hipervulnerabilidade.

8. Tratando-se de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, a exigência de tentativa administrativa prévia agrava a violação de direitos do consumidor idoso, afrontando o Estatuto do Idoso e o CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prévio requerimento administrativo não constitui requisito para configuração do interesse de agir em ações consumeristas que buscam cessação de descontos indevidos.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação de tentativa extrajudicial, configura excesso de formalismo e viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. Em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável, o acesso imediato ao Poder Judiciário deve ser garantido como forma de proteção contra práticas abusivas em contratos bancários e securitários.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 17, 19, 319, 320 e 485, I; CDC, arts. 6o, 39 e 42; Estatuto do Idoso, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 868.509/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017; STJ, AgInt no REsp 1.954.342/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; TJ/MT, RAC 1012392-51.2023.8.11.0006, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2024, DJe 17/06/2024; TJ/MT, RAC 1012378-67.2023.8.11.0006, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 24/04/2024, DJe 26/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MILTO MORENO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Michell Lotfi Rocha da Silva, nos autos da
Ação Anulatória de Cobrança Indevida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA
. e
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, que
indeferiu a petição inicial
e
extinguiu o processo
, sem resolução de mérito, ante à ausência de demonstração da pretensão resistida, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC (
vide
ID. 304724338).

Em razões recursais de ID. 304724340, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida violou o direito constitucional de acesso à justiça ao exigir comprovação de tentativa administrativa prévia como condição para o processamento da ação e argumenta que o Tema 91 do IRDR do TJMG, utilizado como fundamento pelo juízo a quo, foi posteriormente suspenso pelo próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tornando inadequada sua aplicação.

Ressalta sua condição de
vulnerabilidade acentuada
como pessoa idosa de 78 anos, semianalfabeta, aposentada, sem acesso a meios digitais e residente em localidade distante das agências bancárias, circunstâncias que justificam a busca direta pelo Poder Judiciário sem prévia tentativa administrativa.

Sustenta que
não há exigência legal
de prévio esgotamento da via administrativa como condição da ação, invocando o
princípio da inafastabilidade da jurisdição
previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, refutando a alegação de litigância predatória, destacando que a própria apresentação de contestação pelos réus demonstra a legitimidade da demanda.

Defende a
presença do interesse de agir
, evidenciada pelos extratos bancários que comprovam descontos mensais indevidos desde abril de 2023, configurando prática abusiva em violação ao Código de Defesa do Consumidor. Assim, pugna pelo
provimento do recurso
com a conseguinte
reforma da sentença
e
retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
, com apreciação dos pedidos de tutela de urgência e de mérito.

Diante da angularização da relação jurídica processual na origem com o
BANCO BRADESCO S.A.
, este apresentou contrarrazões pugnando pelo
desprovimento do recurso
(ID. 309328871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em apertada síntese, cuida-se na origem de
Ação Anulatória de Cobrança Indevida c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
MILTO MORENO DA SILVA
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA.
e
SECON ASSESSORIA E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA.
, a fim de buscar a declaração de inexistência de débito relativo a descontos mensais indevidos em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, sob as rubricas "
SEGURADORA SECON
" e "
PAGTO COBRANÇA PSERV
", que teriam origem em contratação não reconhecida de serviços de seguro, bem como a condenação das partes requeridas à devolução dos valores descontados em dobro (R$ 1.981,90) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Autor narra que é aposentado, idoso com 78 anos de idade, semianalfabeto, hipossuficiente, e recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade. Alega que desde abril de 2023 passou a identificar descontos mensais indevidos em sua conta bancária, os quais não autorizou e jamais contratou, afirmando não ter celebrado qualquer contrato com as rés que justifique os referidos descontos.

Após, o d. Juízo
a quo
intimou a parte para emendar o pleito inicial (ID. 304724331), com fito de trazer aos autos "
elementos que demonstrem de forma mínima o interesse de agir,
baseado nas tentativas administrativas de solução do conflito
", bem como "
cópia atualizada dos contratos objetos da lide
ou eventual negativa dos requeridos em fornecer a cópia dos instrumentos
" e fundamentação para manutenção do
BANCO BRADESCO S.A.
no polo passivo.

Em atendimento, o autor se manifestou pugnando pelo prosseguimento do feito sem necessidade de busca administrativa de solução do litígio, argumentando sua condição de pessoa idosa, semianalfabeta, sem meios técnicos ou recursos adequados para manejar procedimentos administrativos. Quanto aos contratos, esclareceu não possuir qualquer documento para juntar, vez que não solicitou os serviços e desconhece do que se tratam. Ainda, invocou que
o Tema 91 do IRDR do TJMG foi suspenso pelo próprio tribunal (ID. 304724336)
.

Em apreciação ao alegado, o Juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“
Vistos.

1. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por
MILTO MORENO DA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,
PSERV SERVIÇOS DE SEGURO
e
SECON ASSESSORIA

E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS LTDA
, visando a anulação de descontos considerados indevidos realizados em sua conta bancária vinculada ao benefício previdenciário, bem como a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação por danos morais.

2. Narra o autor que é aposentado, idoso com 78 anos de idade, hipossuficiente, semianalfabeto, e recebe benefício previdenciário de aposentadoria por idade (NB 159.815.116-6). Alega que desde abril de 2023, passou a identificar descontos mensais indevidos em sua conta sob as rubricas “SEGURADORA SECON” e “PAGTO COBRANÇA PSERV”, os quais não autorizou e jamais contratou, conforme comprovantes e extratos bancários anexados (id no 194455359).

3. Afirmou não ter celebrado qualquer contrato com as rés, desconhecendo a origem dos descontos, e que jamais autorizou qualquer cobrança a título de seguro, associação ou produto financeiro. Sustentou, ainda, que, por sua condição de idoso e sem acesso a meios digitais, não teve condições de obter os extratos bancários desde 2020, razão pela qual requer que o banco réu os junte aos autos.

4. Em sede de tutela de urgência, requer que determine a requerida cessar os descontos indevidos a título de PSERV. No mérito, requer a declaração de inexistência do débito, com a sua exclusão da sua conta bancária e declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito (R$ 1.981,90) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

5. O requerido BANCO BRADESCO S.A. apresentou contestação.

6. Foi proferida decisão (id. 196693275) determinando a emenda da petição inicial para que o autor comprovasse a tentativa de solução administrativa do conflito, juntasse cópia atualizada dos contratos objetos da lide ou eventual negativa dos réus em fornecê-los, e fundamentasse a manutenção do BANCO BRADESCO S.A. no polo passivo, sob pena de indeferimento da inicial. A parte autora por sua vez, pugnou pelo prosseguimento do feito, sem necessidade de busca administrativa de solução do litígio.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

7. Conforme recente orientação do Tema 91, IRDR - Cv No 1.0000.22.157099-7/002, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais: [..] “
O modelo de justiça multiportas põe ao lado da jurisdição estatal um cabedal de alternativas, na linha da proposta da solução adequada dos conflitos. O atual desenho do modelo no Código de Processo Civil não se aproxima da cláusula escalonada. É dizer: a autocomposição não é pressuposto da demanda, mas uma de suas etapas. A resposta do ordenamento para a compatibilização entre a inafastabilidade da jurisdição e o crescente prestígio dos meios autocompositivos é a mescla e não o escalonamento
.”

8. No mesmo julgamento, foi definido que “Não basta, nos casos de registros realizados perante o Serviços de Atendimento do Cliente (SAC) mantido pelo fornecedor, a mera indicação pelo consumidor de número de protocolo.”.

(...)

10. É certo que a parte autora deve fornecer as
provas mínimas
dos fatos constitutivos de seu direito, bem como buscar a solução administrativa do conflito não caracteriza encargo demasiado, mas sim demonstra a boa-fé e cooperação do autor para resolução da controvérsia. Não se está aqui de forma alguma pretendendo suplantar a garantia da Inafastabilidade da Jurisdição (art.5o, XXXV, CF), nem tampouco que o jurisdicionado esgote todas as vias inimagináveis no sentido de resolver o conflito sem interferência do Estado. O que se exige da parte é a simples demonstração da necessidade de intervenção do Poder Judiciário para a resolução da celeuma, que pode se consubstanciar, por exemplo,
com o envio de e-mail ou ligação na ouvidoria da instituição.

11. É a partir dessa realidade que o CPC vigente investiu muito nos métodos consensuais de solução de conflitos (conciliação e mediação), nos quais há a importante figura do facilitador para que as próprias partes cheguem à solução do conflito e à pacificação mais completa. Os parágrafos do art. 3o estabelecem a sua promoção como dever do Estado-Juiz, cuja postura deve ser incentivada por todas as instituições ligadas à justiça, inclusive antes da judicialização do conflito. (TJ-MT - AC: 10008391220208110006 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2020).

12. Por fim, destaca-se que
não se trata de prova diabólica
, pois basta que a autora
demonstre que tentou requisitar
o documento objeto da lide ou solucionar o conflito, mesmo não obtendo êxito.

13. Outro não é o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

(...)

14. Ressalte-se que a intimação da parte para a apresentação de documentos que comprovem a tentativa de solução administrativa prévia, com o objetivo de caracterizar a pretensão resistida, é, inclusive, uma das medidas previstas pela Recomendação no 159 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para coibir a prática de advocacia predatória. E em pesquisa realizada no sistema PJE, observa-se que o mesmo advogado que subscreve a petição inicial já propôs variadas demandas, representando parte distinta, com circunstâncias similares, diferindo apenas o objeto dos autos, mas com pedidos idênticos.

15. Desse modo, percebe-se que a parte autora não cumpriu o disposto no artigo 320, do CPC, tendo em vista que não comprovou o interesse de agir e a existência de pretensão resistida, por meio da tentativa de solução extrajudicial do conflito.

DISPOSITIVO:

16. Frente ao exposto, não tendo a autora cumprido o comando judicial,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC.

17. Sem condenação em honorários, uma vez que sequer houve a formação de relação processual.”
(ID. 304724338).

Inconformado, o Apelante pugna pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento.

Pois bem.

Sem delongas, concluo que o presente
recurso deve ser

provido.

Inicialmente, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular em juízo é necessário haver interesse e legitimidade.

O interesse de agir, ou interesse processual, tem previsão legal expressa (arts. 17, 19, 330, 337 e 485 do Código de Processo Civil) e se subdivide em interesse-utilidade e interesse-necessidade.

De acordo com a doutrina processualista, o interesse processual é comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Isto é,
cabe à parte demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional
,
o qual deve ser apto a lhe trazer um resultado útil sob o ponto de vista prático
, sendo também necessário que o procedimento escolhido seja adequado à situação deduzida.

A toda evidência, não haverá interesse de agir quando o provimento jurisdicional não se revestir de utilidade, não for necessário ou houver inadequação entre o instrumento processual utilizado e o resultado pretendido pela parte.

In casu,

está configurado o interesse processual
, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade: há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida; e há utilidade quando a tutela almejada é apta a proporcionar ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Ou melhor explicitando, no caso concreto,
MILTO MORENO DA SILVA

demonstra lesão concreta aos seus direitos através dos extratos bancários que comprovam os descontos mensais indevidos desde abril de 2023
,
evidenciando a necessidade de intervenção jurisdicional para cessação dos descontos e reparação dos danos causados
.

O art. 319 do CPC prevê que a petição inicial deve indicar:

“Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. (...)”

Já o art. 320 do mesmo
códex
dispõe que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Logo, inobstante a determinação judicial para demonstração de tentativa administrativa prévia (ID. 304724331),
entendo que a providência exigida pelo Juízo de 1a instância configura
excesso de formalismo
, uma vez que
não se mostra necessário o prévio requerimento administrativo,
pois este não constitui documento essencial ao processamento da ação, além de representar
óbice ao acesso à Justiça
.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a ausência do requerimento administrativo não inviabiliza o ajuizamento da ação. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1. Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a Corte local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido
.”(STJ. AgInt no AREsp 868.509/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgamento: 14/11/2017, DJe 20/11/2017; g. n.).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDO 157. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Não constitui requisito para a aferição do interesse processual a comprovação do encaminhamento de requerimento administrativo daquilo que se postula judicialmente.
2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1.954.342/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 21/02/2022, DJe de 25/02/2022; g. n.).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INC. IV DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA– EXCESSO DE FORMALISMO – PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. A extinção da ação por ausência de comprovante de endereço caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à Justiça, mormente quando a inicial é instruída com cópia do CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, fornecido pelo INSS, constando o endereço atualizado da parte.

2. A exigência de prévio requerimento administrativo, com vistas a comprovar tentativa de preliminar solução extrajudicial do conflito de interesses representa suprimir, do jurisdicionado, o seu constitucional direito de acesso à Justiça, configurando afronta ao Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV, da Lei Maior, que determina que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

3. O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo.

4. Recurso provido.”
(TJ/MT. RAC 1012392-51.2023.8.11.0006, Relator Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/06/2024, DJe: 17/06/2024; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não se mostra imprescindível ao ajuizamento de ação que busca revisão de taxas de juros remuneratórios fixada em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais.
”
(TJ/MT. RAC 1012378-67.2023.8.11.0006, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 24/04/2024, DJe: 26/04/2024; g. n.).

Ademais
,
cumpre destacar que
o próprio Tema 91 do IRDR do TJMG
, utilizado como fundamento da sentença recorrida,
foi suspenso pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, diante da admissão do recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na qualidade de Recurso Representativo da Controvérsia (
Cf
. ID. 304724341),
evidenciando a inadequação de sua aplicação ao caso concreto
.

A par disso,
e
specificamente relevante
é o fato de que se trata de
relação de consumo
envolvendo
consumidor hipervulnerável
(idoso e de baixa renda), protegido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, sendo que a
Resolução CMN n. 4.790/2020
, que regulamenta os débitos automáticos, estabelece responsabilidades específicas das instituições envolvidas,
mas não condiciona o acesso à justiça à prévia tentativa administrativa
.

O caso envolve ainda
descontos em benefício previdenciário
,
verba de natureza alimentar protegida constitucionalmente
, o que agrava a situação de vulnerabilidade do consumidor e reforça a necessidade de proteção jurisdicional imediata.

Nessa perspectiva, condicionar o exercício do direito perseguido pelo Apelante ao prévio requerimento administrativo, com vistas à comprovação de tentativa de solução extrajudicial preliminar do conflito de interesses,
representa suprimir do jurisdicionado o seu direito constitucional
de acesso à Justiça,
especialmente se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável
.

Assim, destaca-se a aplicação, ao presente caso, do princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou acesso à Justiça, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal:
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Para além disso, registra-se que o caso presente difere substancialmente das hipóteses em que se exige tentativa administrativa prévia, como nas demandas previdenciárias, pois aqui se discute
prática abusiva de débito automático não autorizado
em conta bancária, matéria tipicamente consumerista que demanda proteção jurisdicional imediata.

Destarte, evidenciada a presença do interesse processual, especialmente considerando a
condição de hipervulnerabilidade do ora Apelante
e a
natureza alimentar dos valores indevidamente descontados
, mostra-se inviável a extinção do processo nos moldes proferidos pelo sentenciante.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
MILTO MORENO DA SILVA
para
desconstituir a sentença
e
determinar o retorno dos autos à origem
, visando o regular processamento do feito.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie

(
Ex vi
STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025